Tribunal: TJPA
Processo: 0005369-79.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005369-79.2018.8.14.0130

APELANTE: EDINALDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006

C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03.

1. PRELIMINAR. 1.1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA.
O pedido deve ser arguido em sede de
habeas corpus
. 1.2.

NULIDADE POR DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
.
IMPROCEDENCIA. SUMULA 523, STF.
Depreende-se dos autos que, o acusado foi devidamente assistido por membro da defensoria pública, sendo garantidos os princípios do contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, não se vislumbrou que a defesa do acusado foi deficitária, na medida em que membro da defensoria pública participou de todos os atos judiciais, apresentou resposta à acusação, esteve presente em audiência, inquiriu testemunhas e apresentou alegações finais Outrossim, sabido que a nulidade do processo, por deficiência de defesa, requer prova do prejuízo
. 2.

MERITO. 2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.

A materialidade dos crimes de tráfico de entorpecente e posse irregular de arma de fogo restou sobejamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão, do laudo toxicológico provisório, laudo toxicológico definitivo e laudo de balística, onde os exames registraram positivo para as substâncias entorpecentes, Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando o total de 107,66g (cento e sete gramas e sessenta e seis miligramas) e Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 1,936kg (um mil novecentos e trinta e seis gramas) e atestou potencialidade lesiva do rifle, marca Rossi, da espingarda de fabricação artesanal, e de 26 (vinte e seis) munições calibre 20. De igual modo, a autoria, por intermédio dos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu.
2.2. DOSIMETRIA. DA ALTEREÇÃO DO REGIME PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INSUBSISTENCIA
.
In casu
, verifica-se que a pena definitiva aplicada ao acusado 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Não obstante, observa-se que a imposição de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena, este foi adequadamente fundamentado pelo juízo, em decorrência da grande quantidade de drogas e armas apreendida.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
EDINALDO VIEIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, inconformado com a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que no dia 15.06.2018, por volta das 14h, o acusado foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização.

Por isso, EDINALDO VIEIRA DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso nas sanções punitivas do art.33 da Lei n° 11.343/06 cc art. 12 da Lei nº 10.826/03, ID 5901695.

Termo de exibição e apreensão de objeto, ID 5817674.

Perícia de análise de droga de abuso provisório, ID 5817674.

Perícia de análise de droga de abuso definitivo, ID 5817678

Defesa Prévia, ID 5817681.

Denúncia recebida, ID 5817682.

Termo de Audiência de instrução e julgamento, ID 5817682.

Em Alegações Finais orais, o Representante do Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia, ID 5817682.

Em sede de Alegações Finais orais, a Defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória, ID 5817682.

Em 12.11.2019, o Juízo a quo prolatou sentença julgando procedente a denúncia para condenar EDINALDO VIEIRA DA SILVA nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 cc art. 12 da Lei nº 10.826/03, ID 5817683.

Inconformado, o acusado EDINALDO VIEIRA DA SILVA, interpôs o presente Recurso de Apelação, ID 5817685. Em suas razões, pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, bem como que o processo seja anulado, por deficiência da defesa. No mérito, a absolvição, por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, e em tese subsidiaria, a mudança de regime inicial para cumprimento de pena. ID 5817686.

Em contrarrazões o Representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos, ID 5817689.

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dra. Geraldo de Mendonça Rocha, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - processar e julgar:

a)originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

APELAÇO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

NULIDADE POR DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.

In casu
, a defesa requer anulação do processo, mediante reconhecimento de deficiência da defesa técnica, haja vista que o acusado foi patrocinado pela defensoria pública.

Com efeito, depreende-se dos autos que, ao contrário do alegado pela defesa atualmente constituída, que o acusado foi devidamente assistido por membro da defensoria pública, sendo garantidos os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, não se vislumbrou sequer a defesa que a defesa do acusado foi deficitária, na medida em que membro da defensoria pública participou de todos os atos judiciais, apresentou resposta à acusação, esteve presente em audiência, inquiriu testemunhas e apresentou alegações finais.

Outrossim, sabido que a nulidade do processo, por deficiência de defesa, requer prova do prejuízo.

O entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado sumular de nº 523,
in verbis: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Dessa forma, totalmente infundada as alegações de deficiência da defesa técnica.

MERITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante Edinaldo Vieira da Silva, com fulcro no art. 386, inciso VII ou II do CPP, aplicando-se o princípio do
In Dubio Pro Reo.

Não assiste razão o apelante.

É insofismável que a definição típica dos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo) é de conteúdo variado, alternativo, de ação múltipla, porque descreve diversas condutas alternativas e, portanto, o crime só é imputado uma única vez, ainda quando realizadas pelo mesmo autor sucessivamente num só contexto fático, mas cada qual suficiente para caracterizar a consumação e execução do delito.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

Ademais, é certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Vale mencionar ainda que, além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, ainda foi encontrado na residência do acusado, um rifle, caracterizando o disposto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, as teses sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade dos crimes de tráfico de entorpecente e posse irregular de arma de fogo restou sobejamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão, do laudo toxicológico provisório, laudo toxicológico definitivo e laudo de balística, onde os exames registraram positivo para as substâncias entorpecentes, Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando o total de 107,66g (cento e sete gramas e sessenta e seis miligramas) e Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 1,936kg (um mil novecentos e trinta e seis gramas) e atestou potencialidade lesiva do rifle, marca Rossi, da espingarda de fabricação artesanal, e de 26 (vinte e seis) munições calibre 20.

De igual modo, a autoria, por intermédio dos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu.

As testemunhas PM Jonelson Pimenta de Castro e PM Antônio Carlos da Silva Ferreira, foram uníssonos em declarar que participaram da diligência que resultou na prisão do ora apelante, confirmando a apreensão na residência do mesmo, das drogas e dos armamentos, além de apetrechos para o tráfico.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas ou inexistência do fato, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime comercializar substâncias entorpecentes e posse irregular de armas de fogo e munições, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DOSIMETRIA

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Sabe-se que fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado da Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime.

In casu
, verifica-se que a pena definitiva aplicada ao acusado 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Não obstante, observa-se que a imposição de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena, este foi adequadamente fundamentado pelo juízo, em decorrência da grande quantidade de drogas e armas apreendidas,
in verbis:

“(...) Apesar da pena privativa de liberdade somar 07 (sete) anos e 07 (sete) meses, fixo o regime inicial fechado para inicio do cumprimento da sanção corporal (art. 33,§3º, CP), por se tratarem de dois crimes, pela quantidade de droga e armas apreendidas, além de apetrechos para comercialização de entorpecentes e pela quantidade de munições apreendidas (...)”
.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

EDINALDO VIEIRA DA SILVA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022